Tribunal: STF
Processo: HC 240655
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRETENSÃO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. Agravo regimental desprovido.